Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700534-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENITA CLEIDE MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 189800705 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora. A inicial narra que a parte recorrente, de 59 (cinquenta e nove) anos, foi diagnosticada com SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (CID G47.3), e possui, como comorbidades, obesidade, valvopatia reumática, flutter atrial e hipertensão arterial sistêmica, necessitando de CPAP (DISPOSITIVO DE PRESSÃO POSITIVA NÃO INVASIVA), SOB MÁSCARA ORONASAL COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante postula, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do fornecimento de CPAP (Dispositivo De Pressão Positiva Não Invasiva), sob máscara oronasal com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente. Requer, ainda, a concessao dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Restou demonstrada a necessidade do aparelho diante do risco de vida da Recorrente; conforme relatório médico em ID 189785440 dos autos de origem, a autora é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave (índice de apneialhipopeonande 33/h), com importante hipoxemia em sono, conforme polissonografia, “doença de caráter crônico e persistente e consiste na ocorrência de pausas respiratórias repetitivas durante o sono que determinam fragmentação e superficialização do sono, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diuma excessiva e consequente piora na qualidade de vida”. Assim, a ausência de CPAP pode resultar em aumento de riscos de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), além de dificultar o controle das doenças crônicas, destacando-se que a paciente possui Obesidade, Valvopatia reumática, Flutter atrial e Hipertensão arterial sistêmica. Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, a Agravante está cadastrada como 176a da fila de espera e “o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado” (ID 189785441 dos autos de origem). O custo do aparelho médico é de R$ 1.835,00 (ID 189785440 dos autos de origem - Pág. 4), consideravelmente baixo para as pretensões de saúde da população do DF. Segundo informações do DF, não há estimativa de prazo para entrega do aparelho. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Trata-se de aparelho que consta da lista de fornecimento do SUS e sem custo excessivo. Conforme ofício recebido, não foi informada a previsão de prazo para aquisição de aparelhos e quando a agravante o receberá. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da autora é delicado. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um; até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o aumento de riscos de eventos cardiovasculares e dificuldade de controle das doenças crônicas da paciente; a consequência, portanto, é mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados, portanto, o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça “CPAP e Máscara Oronasal” nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias; b) Não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deverá a agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade do Recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora